Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIÇÃO DE IMÓVEL. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo terceiro interessado, por meio do qual pretendia a impugnação do laudo de avaliação do imóvel constrito nos autos de origem.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 68814257).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se é cabível o conhecimento do recurso em relação a matéria não alegada nos autos de origem; e, (iii) sucessivamente, se é viável a realização de nova avaliação do imóvel constrito na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o agravo questiona o laudo de avaliação do imóvel penhorado na origem. Preliminar rejeitada.
5. Se a matéria relativa ao suposto caráter de bem de família do imóvel constrito não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, não há falar em análise desse tema por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
6. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça, na forma do art. 873 do CPC, quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
7. Não foram apresentados elementos aptos para apontar a defasagem do valor constante do laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça, que goza de presunção de idoneidade, legitimidade e de legalidade em seus atos. A avaliação realizada ocorreu in loco e observou o estado de fato do bem, a sua localização e o preço de imóveis situados na mesma região.
8. Não observada irregularidade na avaliação realizada pelo oficial de justiça no curso do feito executivo, não há falar na declaração de sua invalidade, tampouco na realização de nova diligência dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.